Tribunal: TJSP
Processo: 1033827-18.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se
mostram abusivas as taxas de juros mensal (22% e 20,50%) e anual (987,22% e 837,23%). Aplicação da taxa média de mercado que se impõe. DANOS MORAIS. Situação que se configura como mero aborrecimento, não gerando dano moral passível de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se
mostram abusivas as taxas de juros mensal (22% e 20,50%) e anual (987,22% e 837,23%). Aplicação da taxa média de mercado que se impõe. DANOS MORAIS. Situação que se configura como mero aborrecimento, não gerando dano moral passível de indenização.
Inexistência de omissão, contradição, erro material u obscuridade.

Embargos de declaração rejeitados.